Tribunal: STF
Processo: HC 229153
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de David Jhonatan Borges Richart impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Reconhecida a reincidência do réu pelas instâncias ordinárias, tal circunstância impede a diminuição da pena com lastro no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, pois objetivamente incompatível o benefício. 



    2. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 781.672 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)



    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, pleiteia a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Entendo não assistir razão a parte impetrante.



    É que a orientação do Supremo é no sentido de que a presença de maus antecedentes ou de reincidência (situação ocorrente na espécie) é razão suficiente para o afastamento da causa de diminuição atinente ao tráfico privilegiado (HC 118.533, ministra Cármen Lúcia), ainda que não se trate de reincidência específica. Ilustram essa ótica os precedentes representados pelos seguintes trechos: 



    […] 3. Na hipótese, considerado o não preenchimento de um dos requisitos objetivos, porquanto o paciente ostenta maus antecedentes, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 (HC 159.027-AgR/RS, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 23.11.2018).



    (HC 194.013 AgR, ministra Rosa Weber - grifei) 



    […] 4. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante em razão da existência de maus antecedentes e reincidência. 



    (HC 203.290 AgR, ministro Edson Fachin - grifei)



    Desse modo, não há flagrante ilegalidade passível de correção na presente via.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 15 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente